Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1000883-49.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora